Tribunal: TJSP
Processo: 2258690-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Sequestro e cárcere privado, qualificado pelo grave sofrimento físico e moral causado à vítima – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Atipicidade de conduta – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente, porquanto já responsabilizado por atos infracionais análogos aos

Ementa:
Habeas Corpus – Sequestro e cárcere privado, qualificado pelo grave sofrimento físico e moral causado à vítima – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Atipicidade de conduta – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente, porquanto já responsabilizado por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e roubo majorado, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.